Tribunal: TJMT
Processo: 1018563-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018563-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), SIDNEY FERNANDES LIMA - CPF: 308.476.219-87 (AGRAVANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), SIX CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 32.960.411/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n° 0003135-72.2025.8.11.0037, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que o incidente deveria ser processado em autos apartados. O agravante sustenta que tal exigência configura formalismo excessivo, que compromete a efetividade da execução, especialmente diante da dissolução irregular da empresa, da criação de novas pessoas jurídicas pelos mesmos sócios e da tentativa de blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente exigível a formação de autos apartados para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso de execução fundada em título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 134 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, inclusive na execução, sem impor a exigência de autos apartados.

4.
O Código de Processo Civil adota o modelo de
incidentalidade
, que permite a tramitação do incidente no próprio processo principal, desde que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa aos sócios ou administradores atingidos.

5.
A exigência de autos apartados não encontra respaldo legal e se revela um formalismo que contraria os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade do processamento do incidente nos próprios autos, dispensando a formação de autos autônomos, sobretudo quando comprovados indícios de confusão patrimonial e dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado na fase de execução, inclusive fundada em título extrajudicial.

O processamento do incidente no próprio processo principal é válido, independentemente da formação de autos apartados, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A exigência de autos apartados representa formalismo excessivo e incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 133, 134, 135 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1007285-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025.

TJMT, AI no 1004204-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018563-71.2025.8.11.0000.

SIDNEY FERNANDES LIMA

x
SIX CONSULTORIA LTDA.- ME.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto porSIDNEY FERNANDES LIMA,com o fito de reformar a decisão que, nos autosdaAção
d
eExecução para Entrega de Coisa Incertano0003135-72.2025.8.11.0037, ajuizadaem face de SIX CONSULTORIA LTDA.-ME, indeferiuo pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderia ocorrer nos próprios autos da execução.

Argumenta que a exigência de autos apartados configura formalismo excessivo, que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e fomenta a paralisação do feito, sobretudo diante da dissolução irregular da empresa executa, ora agravada, da constituição denovas pessoas jurídicas pelos mesmo sócios e da evidente tentativa de blindagem patrimonial.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia trazida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da regularidade processual do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos da execução, sob o fundamento de que o respectivo incidente deveria ser processado em autos apartados, conforme interpretação conferida pelo juízo singular aos
arts
. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Contudo, tal entendimento não encontra amparo na legislação vigente.

O art
igo
134 do
Código de Processo Civil
dispõe, expressamente, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo, inclusive na execução fundada em título extrajudicial, sem condicionar sua tramitação à formação de autos apartados. O que o diploma processual exige, como medida de garantia ao contraditório e à ampla defesa, é a citação dos sócios ou administradores da pessoa jurídica para manifestação, conforme prevê o art
igo
135.

Não há, portanto, qualquer exigência legal para que o pedido seja apresentado ou processado separadamente da demanda originária.

O próprio sistema do Código de Processo Civil adotou o modelo de
incidentalidade
, afastando a noção de que se trata de uma nova ação ou de um procedimento autônomo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a tramitação do incidente nos próprios autos da execução é plenamente válida, sendo, inclusive,
a
medida que melhor se coaduna com os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1
. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado na fase de cumprimento de sentença. 2. O processamento do incidente no próprio processo principal é juridicamente válido, prescindindo da formação de autos apartados, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. A exigência de autos apartados configura formalismo incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137; CC, art. 50.

(N.U 1007285-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

Os
arts
. 133 a 137 do CPC regulamentam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo sua instauração por simples petição no bojo do cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma. A exigência de autos apartados pode retardar a prestação jurisdicional e dificultar a efetividade do crédito, sobretudo, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, por petição simples, sem necessidade de autos apartados. 2. A exigência de incidente em separado pode comprometer a efetividade da execução e contrariar a sistemática do CPC.”

(N.U 1004204-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Portanto, a determinação de indeferimento do pedido sob o único argumento da necessidade de autos apartados configura formalismo excessivo que no caso concreto, apenas retarda a prestação jurisdicional sem qualquer ganho de garantia processual.

Nesse cenário, c
abe
rá
ao juízo de origem

apenas assegurar a citação da parte potencialmente atingida, caso entenda por bem dar seguimento ao incidente, sem que se exija, para tanto, a formação de autos diversos.

Assim, impõe-se a reforma da decisão
censurada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos próprios autos da
ação de
execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025